Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, que teve decretada a preventiva.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta, restando considerada a apreensão de quantidade expressiva de droga.
3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
4. Incabível a concessão de prisão domiciliar ao paciente quando não há qualquer comprovação de que a doença que acomete o paciente tenha lhe causado debilidade extremamente grave, tampouco que o tratamento necessário não lhe esteja sendo disponibilizado no ambiente de segregação. Da mesma forma, não há qualquer comprovação da alegação de que a companheira do paciente dependa exclusivamente dos seus cuidados por motivo de saúde.
5. Ordem admitida e denegada.